Tribunal: CARF
Processo: 10166.006786/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.006786/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.075 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
ROSANGELA PINTO OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR DEPENDENTE
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 05/07/07, por meio da qual
exige-se da ora recorrente o valor de R$ 7.010,73 a título de IRPF suplementar, exercício 2005,
ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão
de rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas e por dependente. Fontes pagadoras: Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CNPJ 00531954/0001-20 (R$ 11.864,53), Fundação
Bênçãos do Senhor, CNPJ 29.222.551/0001-81 (R$ 18.172,41) e Phoenix Segurança LTDA,
CNPJ 36.754.158/0001-02 (R$ 8.438,67).
Após ser cientificada do indeferimento de sua Solicitação de Retificação de
Lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, argumentando ter se equivocado ao
preencher a Declaração de Ajuste referente ao exercício de 2005, uma vez que teria se utilizado
dos dados constantes do comprovante de rendimentos pagos e imposto retido na fonte referente
ao exercício de 2004. Esclarece que Gianni Nery Mota não seria seu dependente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006786/2007-14
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006786/2007-14

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) Comprovante de Rendimento Pagos e de Retenção de IR na Fonte – fonte
pagadora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CNPJ
00531954/0001-20, anos 2003 e 2004 (fls.04-05);
(ii) DAA – 2005 (fls.06-08);
(iii) DAA - 2005 (fls.18-20); e
(iv) DIRF - 2004 (fl.22).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília (DF) proferiu o acórdão no 03-
29.361 - 3a Turma da DRJ/BSA, julgando improcedente a impugnação por entender, em suma,
que:
a)
O fato de a contribuinte ter se equivocado ao preencher a DAA, não muda
a realidade, uma vez que, efetivamente, houve a omissão e o imposto
correspondente é devido com a incidência de juros de mora. O mesmo se dá com
a multa de ofício, que é aplicável sempre que há um lançamento de ofício,
independentemente de que decorra de recolhimento a menor ou que a omissão de
rendimentos decorra de erro involuntário do contribuinte;
b)
caso ficasse demonstrada a intenção de omitir rendimentos, caberia multa
agravada de 150%, mas não é o caso, uma vez que foi aplicada multa de 75%;
c)
a omissão de rendimentos de dependente também deve ser mantida, uma
vez que a interessada informou o companheiro, Gianni Nery Mota, como
dependente, e este não apresentou declaração em separado, deixando de
oferecer os rendimentos a tributação.
Inconformada com o v. acórdão no 03-29.361 - 3a Turma da DRJ/BSA, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a)
sobre às empresas FUDAÇÃO BENÇÃOS DO SENHOR, PHOENIX
SEGURANÇA LTDA, referem-se aos rendimentos auferidos de se ex-
companheiro, que na época era seu dependente e não os declarou por
ignorância;
b)
no caso do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITORIOS, foi um
erro na transcrição de dados, ressaltando que se tivesse sido informada na
unidade de Taguatinga o motivo de estar na malha fina, de imediato teria feito a
declaração retificadora com relação aos dados errados e os omitidos por
ignorância;
c)
cita art. 5a da CF/88, caput e inciso LV;
d)
informa não haver como pagar a multa auferida, sem que coloque em
risco a manutenção de suas necessidades básicas e de sua família. A contribuinte
possui sob suas despensas seus genitores, que não auferem rendimentos, são
idosos e com saúde delicada (pai Jocelino de Melo Oliveira, CPF 085577861-72
e mãe Rosa Maria Pinto Oliveira, CPF 265661091-53), e uma filha em idade
escolar;
e)
requer que seja revisada a decisão do delegado da Receita Federal sob a
luz do Art. 172, I e II do CTN;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006786/2007-14

f)
Em Cumprimento ao Art, 33, §3° da MP 2176-79/2001, informa o seguinte
bem: AUTOMÓVEL MODELO GM/CELTA 05 PORTAS — PLACA HPN 4493.
A Recorrente instruiu a seu Recurso, reapresentando documento Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo (fls.52-53).

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 47/49 (Ciência em
23/03/09, RV 15/04/09), desde modo, passo a análise do mérito recursal.
A recorrente reconhece em suas razões recursais todas as receitas omitidas,
limitando-se a escusar-se do pagamento do tributo e multa sob os argumentos de erro no
preenchimento da declaração, desconhecimento da obrigação de declarar rendimentos auferidos
por dependente declarado, e ainda, que não possui recursos para efetuar o pagamento da multa
sem colocar em risco seu sustento e de sua família.
Todavia, a recorrente não impugnou efetivamente qualquer das receitas em voga,
deste modo, a omissão de receita se torna incontroversa, não havendo qualquer reparo a ser feita
na decisão recorrida.
O erro do qual decorre a omissão de rendimentos recebidos do TJDFT não escusa
a recorrente do pagamento da multa, posto que, o encargo em questão não incide pela má-fé do
contribuinte, mas, unicamente pelo lançamento de ofício de informação que deveria ter sido
declarada pelo contribuinte. Deste modo, inquestionável a incidência da multa atinente aos
tributos lançados de ofício.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DE OFÍCIO. A responsabilidade por inf
rações da legislação tributária independe da intenção do agente ou responsável. O fato d
e não haver má-fé do contribuinte não descaracteriza o poder-dever da Administração d
e lançar com multa de ofício rendimentos omitidos na Declaração de Ajuste.
(Processo no 10680.009479/2005-12 Recurso no Voluntário Acórdão no 2002-001.1
63 –
Turma Extraordinária / 2a Turma Sessão de 17 de junho de 2019 Matéria IRPF. EXIGÊ
NCIA DE MULTA DE OFÍCIO).

Outrossim, no que tange à omissão de rendimentos recebido das empresas
FUDAÇÃO BENÇÃOS DO SENHOR, PHOENIX SEGURANÇA LTDA por dependente
declarado pela recorrente, impõe-se a tributação nos termos da IN SRF No 15, de 06 de fevereiro
de 2001, in verbis:

Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006786/2007-14

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.

Deste modo, conheço do Recurso Voluntário da contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital